Tribunal: TJPA
Processo: 0016147-63.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016147-63.2016.8.14.0006

APELANTE: WALLACE CUNHA MININEA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. TORTURA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TORTURA. REDUÇÃO CABÍVEL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1)

Redimensionamento da pena: o vetor circunstâncias do crime das circunstâncias judiciais da pena-base do crime de tortura possui fundamentação idônea, devendo ser mantida;

2)

O prazo prescricional aplicável aos delitos de associação criminosa e corrupção de menores, fixados em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, é de 4 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia em 18/11/2016 e a data da publicação da sentença em 11/11/2022, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta sua punibilidade em relação a estes crimes;

3)

Recurso conhecido e negado provimento na parte conhecida. Decretação de ofício da pretensão punitiva pela prescrição em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação na parte conhecida, e declarando, de ofício, extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado em relação aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0016147-63.2016.8.14.0006

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WALLACE CUNHA MININEA (ou ALEF CUNHA MININEA)

DEFENSOR PÚBLICO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALLACE CUNHA MININEA (ou ALEF CUNHA MININEA),
em face de sentença proferida na data de 11 de novembro de 2022, pelo Juízo do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua, que o condenou nas
sanções previstas no art. 121, § 2.º, inciso I, do CP (homicídio qualificado: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;) c/c art. 288, do CP (associação criminosa) c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990 (corrupção de menores) c/c art. 1.º, inciso I, alínea a, da Lei n.º 9.455/1997 (tortura) e art. 69 (concurso material) fixando-lhe a pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A denúncia foi recebida na data de 18 de novembro de 2016.

Em suas
razões recursais
(21/11/2022) requer a revisão da pena-base, da dosimetria da pena, a culpabilidade no crime de quadrilha armada e as circunstâncias do crime nos crimes de corrupção de menores e tortura, para que seja fixada no seu patamar mínimo.

Em sede de
contrarrazões
(07/03/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (30/03/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para o
crime de quadrilha armada
e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para o
crime de corrupção de menores, consoante sentença condenatória.

Em relação aos crimes, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo
retro
ao delito que o condenou, senão vejamos.

Os crimes de que trata o presente caso estão capitulados no
art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 e art.1º, I, “a”, §4º, III, da Lei 9.455/97
(homicídio qualificado: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; quadrilha armada; corrupção de menores e tortura
)
,
que gerou a
pena concreta e individualizada de
em 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio, 1 (um) ano e 6 (seis) meses para o crime de quadrilha armada, 1 (um) ano e 6 (seis) meses para o crime de corrupção de menores e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, somados 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Destaco que “n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” (art. 119, CP).
A prescrição reconhecida é em relação aos
crimes de associação criminosa e corrupção de menores
.

O prazo prescricional a ser considerado corresponderia a 4 (quatro) anos,
e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 14/07/2016
e a peça acusatória foi recebida em
18/11/2016.

A sentença condenatória foi prolatada em
11/11/2022

(Id n.º 13059151, págs. 2555-2561).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 6 (seis) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(18/11/2016)
e a data da sentença meritória
(11/11/2022)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante pela
prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores
, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
, devendo ser reconhecida, de ofício, a pretensão da pretensão punitiva pela prática dos crimes de associação criminosa e corrupção de menores.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, uma das oito circunstâncias judiciais da pena-base do crime de tortura.

No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias com motivação idônea, pois, apesar de as
“
o réu perpetrou o delito valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, na companhia de várias pessoas, de emboscada, atraiu a vítima para mata afastada, onde ali gravou a violência e a grave ameaça praticadas
”
serem elementares do tipo, o local pode ser considerado para manter a valoração deste vetor.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

As circunstâncias do crime são elementos acidentais que influenciam sua gravidade. O tipo na tortura é submeter o sujeito passivo padecimento físico ou moral, tudo se traduzindo em ato desumano que se evidencia nas lesões físicas impostas ou no abalo das condições emocionais da vítima. No caso presente, além dos atos de tortura, associou-se com outras pessoas para a prática do delito, e de emboscada levou a vítima para uma mata afastada para a prática do delito. não bastasse, filmou a ação.

O vetor será mantido
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento na parte conhecida
, e julgando-o
PREJUDICADO DE OFÍCIO,
ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto aos
crimes de associação criminosa e de corrupção de menores,
nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito dos demais pedidos formulados no recurso, restando a pena concreta e definitiva de
Wallace Cunha Mininea (ou Alef Cunha Mininea) pela prática dos crimes de homicídio qualificado e tortura, somando em 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024